Tribunal: TJDFT
Processo: 0022066-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022066-12.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (IDs 22031939/22031942, 22043052 e 22043055/22047809), apresentado pelo requerente LUIZ CARLOS GARCIA COELHO. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios